Tribunal: TJMT
Processo: 0042947-12.2013.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042947-12.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Registro de Marcas, Patentes ou Invenções, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SINDICATO RURAL DE SINOP - CNPJ: 32.944.092/0001-54 (APELANTE), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), PAULA MARIA BOAVENTURA DA SILVA - CPF: 859.371.261-49 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (APELADO), ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - CPF: 090.530.197-82 (ADVOGADO), PAULO INACIO DIAS LESSA - CPF: 188.183.408-59 (ADVOGADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), Maximiliano Amaral de Souza Arruda registrado(a) civilmente como MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA - CPF: 115.483.447-61 (ADVOGADO), TMG TROPICAL MELHORAMENTO E GENETICA S.A. - CNPJ: 06.331.414/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA REJEANNE DA SILVA SARAVY - CPF: 800.102.961-15 (ADVOGADO), AGROBIO, ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE BIOTECNOLOGIA NA AGRICULTURA E AGROINDUSTRIA - CNPJ: 08.739.611/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO - CPF: 829.923.551-00 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), PATRICIA FUKUMA JANNINI - CPF: 129.505.578-30 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SEMENTES E MUDAS - CNPJ: 43.633.791/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), LUCIANA POVOAS LEMOS - CPF: 825.596.941-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROPRIEDADE INTELECTUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIA AGRÍCOLA. COBRANÇA DE ROYALTIES PÓS-PLANTIO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TECNOLOGIA TRANSGÊNICA. RESERVA DE SEMENTES. ÁREA DE REFÚGIO. RENÚNCIA DE DIREITOS. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Sindicato Rural contra sentença que julgou improcedente ação civil pública proposta contra empresa titular de patente biotecnológica. A controvérsia gira em torno da validade de cláusulas contratuais firmadas nos acordos de licenciamento de sementes transgênicas Intacta RR2-Pro, especialmente quanto à cobrança de royalties pós-plantio, reserva de sementes, exigência de área de refúgio, acesso à propriedade e renúncia de direitos.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i)

saber se as cláusulas dos acordos de licenciamento configuram práticas abusivas ou venda casada;

(ii)

saber se é legítima a cobrança de royalties pós-plantio, inclusive quando há reserva de sementes;

(iii)

saber se é válida a renúncia de direitos relacionados à tecnologia RR1 cuja patente teria expirado;

(iv)

saber se a exigência de plantio de área de refúgio e segregação dos grãos é compatível com o ordenamento;

(v)

saber se a cláusula que autoriza acesso da empresa à propriedade rural é válida ou abusiva.

III. Razões de decidir

3. Os contratos firmados inserem-se em contexto empresarial, regido pela autonomia privada. A oferta de diferentes modelos contratuais afasta a alegação de adesão compulsória.

4. É legítima a cobrança de royalties decorrentes do uso de tecnologia protegida por patente, nos termos da Lei nº 9.279/1996, não sendo aplicável a limitação do art. 10 da Lei nº 9.456/1997 às sementes transgênicas (Tema IAC 4/STJ).

5. A cláusula de renúncia à discussão sobre royalties da tecnologia RR1 decorre de transação facultativa e válida, nos moldes do negócio jurídico.

6. A exigência de plantio de área de refúgio encontra respaldo técnico na Instrução Normativa MAPA nº 59/2018 e em estudos da EMBRAPA.

7. A obrigação contratual de segregação de grãos, embora onerosa, é tecnicamente viável e vinculada ao exercício regular de direito de proteção da patente.

8. A previsão contratual de acesso da empresa à propriedade, mediante notificação prévia, insere-se no escopo da proteção da tecnologia licenciada e não se mostra abusiva.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A contratação de tecnologia transgênica protegida por patente autoriza a cobrança de royalties pós-plantio e impede o uso de sementes reservadas sem novo licenciamento.

2. Cláusulas que preveem renúncia a direitos disponíveis são válidas, desde que firmadas livremente.

3. A exigência de área de refúgio, segregação de grãos e acesso à propriedade contratualmente pactuado é legítima e visa à proteção da tecnologia licenciada."

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
SINDICADO RURAL DE SINOP
contra sentença proferida nos autos da “Ação Civil Pública” proposta pelo Apelante em face de
Monsanto do Brasil Ltda.,
que indeferiu os pedidos de conversão do julgamento em diligências e de apensamento aos autos de número 0032664-61.2012.8.11.0041 e 0005887-10.2010.8.11.0041 e julgou improcedente os pedidos deduzidos pelo Sindicato. Sem condenação em custas e honorários, por força da Lei n. 7.347/85.

Inconformado, o autor interpôs apelação, alegando que a decisão desconsiderou aspectos estruturais do mercado de sementes geneticamente modificadas, no qual a ré exerce posição dominante, o que inviabilizaria o argumento da livre iniciativa ou da autonomia da vontade. Afirma que a ausência de concorrência efetiva no fornecimento de sementes contendo a tecnologia Roundup Ready leva os produtores a aderirem compulsoriamente aos contratos elaborados unilateralmente pela ré, sem margem de negociação, o que caracterizaria contratos de adesão com cláusulas abusivas, nos termos do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor.

Alega também que há contaminação inevitável das lavouras convencionais por sementes transgênicas, o que reforça o caráter coercitivo da contratação, pois mesmo produtores que optam por não aderir à tecnologia acabam, involuntariamente, sendo atingidos por seus efeitos. Destaca que os contratos transferem ao produtor rural a responsabilidade pela segregação da produção, mesmo diante de fenômenos biológicos incontroláveis como a polinização cruzada, o que violaria o princípio da boa-fé objetiva e resultaria em enriquecimento sem causa da apelada.

O recurso também sustenta a existência de prática abusiva de
venda casada
, ao condicionar a comercialização das sementes à assinatura de contratos que impõem, de forma cumulativa, cláusulas relacionadas a licenciamento, quitação geral, renúncia de direitos e obrigações posteriores, o que representaria infração tanto ao artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, quanto ao artigo 36, §3º, XVIII, da Lei nº 12.529/2011, que trata das infrações à ordem econômica.

Além disso, o apelante argumenta que a sentença ignorou o direito legal do produtor rural de reservar sementes para uso próprio, conforme assegurado pelo artigo 10 da Lei de Proteção de Cultivares (Lei nº 9.456/97), o qual permite a reserva de parte da produção para plantio em safra subsequente. Defende que a vedação contratual a essa prática fere norma especial vigente e compromete a soberania alimentar, constituindo abuso de direito pela apelada.

Outro ponto atacado nas razões recursais é a legalidade da cobrança de royalties pós-plantio, que, segundo o apelante, não encontra respaldo na Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), sendo prática que configura dupla cobrança pelo uso da mesma tecnologia. As cláusulas que permitem essa cobrança seriam, portanto, nulas por violarem os princípios da função social do contrato e da vedação ao bis in idem.

O recurso também impugna cláusulas que impõem ao produtor rural a renúncia ao direito de ação, inclusive em relação a discussões anteriores envolvendo a tecnologia RR1, cuja patente, conforme alegado, já teria expirado. Tal renúncia seria inconstitucional por violar o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que assegura a inafastabilidade da jurisdição. Afirma que cláusulas que impedem ou dificultam o acesso ao Poder Judiciário são nulas de pleno direito, por afronta à ordem pública.

Por fim, as razões recursais requerem expressamente o prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, argumentando que a sentença deixou de enfrentar os fundamentos legais apresentados. Entre os dispositivos mencionados estão os artigos 5º, incisos XXII, XXIII e XXXV, e 170 da Constituição Federal; artigos 10 da Lei de Cultivares; artigos 36 da Lei de Defesa da Concorrência; artigos 39 e 54 do Código de Defesa do Consumidor; artigos 421, 422, 927 e 166 do Código Civil; e artigos 40, 61 e 78 da Lei de Propriedade Industrial.

Ao final, requer o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos da ação civil pública, com a declaração de nulidade das cláusulas abusivas e a condenação da ré à abstenção de condicionamento contratual, ou, subsidiariamente, a exclusão das cláusulas específicas que impõem royalties pós-plantio, proíbem reserva de sementes, tratam da tecnologia RR1, estabelecem renúncia de direitos e autorizam o acesso da ré às propriedades rurais dos produtores.

A empresa apelada defende, preliminarmente, a legitimidade e legalidade de seus contratos de licenciamento, sustentando que se trata de negócio jurídico amparado na propriedade intelectual conferida pela Lei da Propriedade Industrial, na Lei de Cultivares e em tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Alega que as cláusulas impugnadas estão de acordo com a legislação vigente e decorrem do exercício regular de um direito assegurado por patente regularmente concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Ressalta que a tecnologia Intacta RR2-Pro foi objeto de pedido de patente, o qual se encontra vigente e válido, conferindo à empresa o direito exclusivo de explorar comercialmente o invento, inclusive mediante a exigência de contrato de licenciamento junto aos usuários da tecnologia.

Afirma que os acordos questionados não são contratos de adesão no sentido técnico-jurídico do termo, pois decorrem de negociação privada no contexto de relações empresariais, entre produtores rurais e empresa fornecedora de tecnologia agrícola. Sustenta que não há desequilíbrio contratual ou imposição unilateral, tampouco violação à liberdade contratual, inexistindo qualquer indício de coação, fraude ou vício de consentimento. Ressalta que as cláusulas previstas nos acordos foram amplamente divulgadas e aceitas por milhares de produtores em todo o país, sem registro de controvérsias que maculem sua validade jurídica.

A Monsanto argumenta que não há prática de venda casada, uma vez que o fornecimento das sementes está condicionado ao licenciamento da tecnologia que as integra, o que é inerente à natureza do produto. Destaca que o produtor rural, ao adquirir sementes com tecnologia patenteada, necessariamente se obriga a respeitar os termos de uso definidos pelo titular da patente, sendo essa uma exigência legal, e não abusiva. Afirma que os contratos de licenciamento são instrumentos indispensáveis para proteger os direitos do desenvolvedor da tecnologia e garantir a rastreabilidade do produto no campo.

No tocante à reserva de sementes, a apelada sustenta que a prática autorizada pela Lei de Cultivares refere-se apenas à multiplicação de cultivares protegidas, o que não se confunde com a reprodução de biotecnologia transgênica protegida por patente. Defende que o uso posterior de sementes contendo tecnologia Intacta RR2-Pro sem novo licenciamento constitui infração de direito de propriedade industrial, sujeita a reparação.

Aduz ainda que não há cobrança em duplicidade de royalties, pois os pagamentos realizados após a semeadura decorrem do modelo de comercialização definido em conformidade com os termos pactuados, respeitando os limites legais e contratuais. Rechaça a alegação de enriquecimento sem causa e de bis in idem, sustentando que a remuneração da tecnologia segue os parâmetros de mercado e é proporcional aos benefícios econômicos obtidos pelo produtor rural.

Quanto à cláusula de quitação geral, defende que se trata de cláusula válida, inserida dentro do contexto de resolução de litígios anteriores, e que não implica renúncia genérica ou irrestrita ao direito de ação. Sustenta que não há violação ao princípio do acesso à justiça, pois eventual controvérsia futura poderá ser submetida ao Judiciário, desde que respeitados os termos do acordo celebrado.

A apelada afirma, por fim, que a ação civil pública não é instrumento adequado para tutelar interesses individuais heterogêneos dos produtores que firmaram contratos válidos e eficazes com a empresa. Sustenta que o Sindicato autor carece de representatividade adequada para questionar a validade de cláusulas contratuais de contratos firmados individualmente, sem demonstração concreta de dano coletivo. Aponta ausência de interesse processual e inadequação da via eleita, reiterando que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ao final, requer o desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção integral da sentença, e pugna pela condenação do apelante em honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Na petição de id. 283378351 a apelada defendeu a incompetência da Câmara de Direito Público, fazendo referência a matéria discutida na apelação n. 0032664- 61.2012.8.11.0041, igualmente interposto pelo Sindicato Rural de Sinop, cuja discussão da ação coletiva era justamente sobre a cobrança de royalties sobre sementes com a tecnologia RR, a qual foi julgada pela Terceira Câmara de Direito Privado.

Na decisão de id. 292353386 o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, determinou a redistribuição dos autos a uma das Câmara Cíveis Privado. Os autos então, foram a minha redistribuídos, por sorteio.

Instada a se manifestar, a PGJ deixou de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por
SINDICADO RURAL DE SINOP
contra sentença proferida nos autos da “Ação Civil Pública” proposta pelo Apelante

em face
de Monsanto do Brasil Ltda.,
que indeferiu os pedidos de conversão do julgamento em diligências e de apensamento aos autos de número 0032664-61.2012.8.11.0041 e 0005887-10.2010.8.11.0041 e julgou improcedentes os pedidos deduzidos pelo Sindicato. Sem condenação em custas e honorários, por força da Lei n. 7.347/85.

Em síntese o recurso questiona a validade de cláusulas inseridas nos denominados “Acordo de Licenciamento de Tecnologia” e “Acordo de Licenciamento de Tecnologia e Quitação Geral”, relativos à tecnologia transgênica de soja Intacta RR2-Pro.

A matéria submetida a julgamento, como se percebe, não envolve ato administrativo, ente público ou qualquer questão de direito público em sentido estrito, mas, sim, relação contratual privada estabelecida entre empresa titular de patente de biotecnologia agrícola e produtores rurais, representados pelo sindicato autor.

O uso da ação civil pública como via processual não transmuda a natureza da controvérsia, que permanece situada no campo do direito privado, em especial contratual, empresarial e de propriedade intelectual.

No próprio âmbito deste Tribunal já se firmou orientação no sentido de que ações coletivas ajuizadas por sindicatos contra empresas privadas, visando à discussão de royalties e cláusulas de contratos de licenciamento de tecnologia agrícola, devem ser processadas e julgadas pelas Câmaras de Direito Privado. Cite-se, a título ilustrativo, a Apelação n. 0032664-61.2012.8.11.0041, também interposta pelo Sindicato Rural de Sinop contra a mesma empresa, na qual se discutia a cobrança de royalties relativos a sementes transgênicas com tecnologia Roundup Ready, julgada pela Terceira Câmara de Direito Privado.

Assim, a determinação de redistribuição do presente recurso para uma das Câmaras Cíveis Privadas, nos termos do decidido pelo eminente Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, mostra-se correta, necessária e em plena conformidade com o Regimento Interno do TJMT e com a jurisprudência desta Corte.

Passo ao exame do mérito.

A sentença impugnada é a seguinte:

“(...)
3. Mérito:

Inicialmente, anoto que as preliminares levantadas pela parte requerida, quais sejam,
i)
inépcia da petição inicial;
ii)
ilegitimidade do sindicato;
iii)
da base territorial do autor;
iv)
inadequação da via eleita; e
v)
inaplicabilidade do CDC, foram todas afastadas por ocasião das decisões de Id. 61873738 - Pág. 32 e de Id. 61874791 - Pág. 78.

Dessa forma, assim como tendo sido analisados no tópico anterior os pedidos que estavam pendentes,
a resolução da presente demanda depende apenas do enfrentamento de seu mérito
, o que passo a fazer nos tópicos a seguir.

3.1. Pedido Principal: Obrigação de Não Fazer:

Consoante ressaltado na decisão de Id. 61874804 – Pág. 65, o ponto nodal no caso em apreço é aferir a legalidade da conduta da requerida, enquanto empresa detentora intelectual da semente de soja transgênica “Intacta RR2-Pro”, consistente em condicionar a venda dessa semente à assinatura, pelos agricultores representados pela parte autora, dos documentos denominados de “Acordo de Licenciamento de Tecnologia e Quitação Geral" (Id. 61871996 - Pág. 50) e de “Acordo de Licenciamento de Tecnologia” (Id. 61871991 - Pág. 6).

Postula o autor, como pedido principal, que seja a requerida condenada em obrigação de não fazer, consistente em “se
abster
de exigir e condicionar o fornecimento de sementes RR2-Intacta-Pro à assinatura dos documentos denominados ‘ACORDO DE LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIA’ e ‘ACORDO DE LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIA E QUITAÇÃO GERAL’, declarando “inexigíveis e nulos” aqueles que “porventura já tenham sido assinados pelos produtores rurais”.

Ocorre que, não obstante o sustentado pelo autor,
Sindicato Rural de Sinop
, nenhuma irregularidade há no ato da requerida em “condicionar” o acesso dos agricultores à tecnologia patenteada à assinatura de documento escrito que preveja as condições do licenciamento do uso da referida tecnologia.

Isso porque a empresa requerida,
Monsanto do Brasil Ltda
, demonstrou ser a detentora da patente da soja transgênica "Intacta RR2-Pro", registrada sob o nº
PI 0016460-7
, tendo apresentado por ocasião da contestação, os documentos pertinentes (Id. 61872851 - Pág. 56 e ss).

E, independentemente de o nome dado aos documentos possuir a palavra “acordo” no título, o que se verifica é que ambos contêm cláusulas que regulamentam o uso da tecnologia para fins de licenciamento do produto pelo agricultor.

Acerca da possibilidade de o titular da patente poder celebrar contrato de licenciamento, há previsão expressa na lei que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial (
art. 61 da Lei 9.279/96
), além de ser decorrente da proteção do direito de propriedade assegurado pela Constituição Federal (
art. 5º, incisos XXII e XXIX
).

Além disso, após analisar detidamente os autos e os documentos impugnados pelo autor, verifico que
foram disponibilizadas aos produtores duas modalidades distintas de licenciamento
.

A primeira delas ocorreria por meio do “
Acordo de Licenciamento de Tecnologia e Quitação Geral
" (Id. 61871996 - Pág. 50), que concede ao aderente o direito de uso da tecnologia INTACTA RR2 PRO,
com a previsão de quitação com relação à soja RR1
, porém acrescido de uma contrapartida por parte da ré, corresponde ao bônus comercial de R$ 18,50 (dezoito reais e cinquenta) por hectare para as safras subsequentes.

A segunda modalidade consiste no “
Acordo de Licenciamento de Tecnologia
” (Id. 61871991 - Pág. 6), que igualmente abrange a concessão da tecnologia INTACTA RR2 PRO, porém sem dispor sobre a quitação referente à tecnologia RR1.

Nesse sentido, entendo que, uma vez disponibilizadas duas modalidades de licenciamento,
não há que se falar em “condicionante à aquisição” das sementes de soja
, já que restou assegurado ao produtor rural a prerrogativa de escolha do modelo contratual de licenciamento mais adequado às suas necessidades. Tal prerrogativa insere-se no contexto mais amplo da autonomia privada, princípio que rege as relações contratuais e garante às partes a faculdade de transacionar sobre direitos disponíveis.

Outro ponto relevante reside no fato que o acordo que contém a previsão de quitação com relação à soja RR1 é decorrente de um outro “Acordo Comercial”,
subscrito pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso - FAMATO e por diversos outros sindicatos rurais anuentes
, tendo sido homologado por este Juízo no bojo dos autos nº 0032664-61.2012.8.11.0041.

Portanto, não há ilegalidade na realização de contratos de licenciamento firmados entre os agricultores e as detentoras da tecnologia, sendo prerrogativa decorrente da proteção conferida pela patente sobre a tecnologia transgênica e resultado de transação sobre direitos disponíveis.

Entretanto, visando aferir se foram respeitados os limites legais nos documentos atacados,
passo a analisar as alegações específicas de nulidade apontadas pelo sindicato autor
.

Conforme causa de pedir detalhada no tópico anterior, a parte autora se insurge contra a supracitada conduta da requerida por sustentar que os referidos documentos contém previsão de:
i)
renúncia aos direitos relativos à tecnologia “RR1”;
ii)
cobrança de “royalties pós-plantio”;
iii)
obrigatoriedade da venda de “sobra de sementes” ser feita a um conveniado da requerida, não podendo vender livremente e/ou fazer “reserva de sementes” para replantio ou uso próprio;
iv)
obrigatoriedade de plantar “área de refúgio”;
v)
permitir o acesso da requerida ou seus representantes às áreas de plantio; e
vi)
transferência ao produtor da responsabilidade de segregar a tecnologia posta no mercado, mesmo “sabendo que a tecnologia RR2 PRO Intacta contamina todas as demais variedades”.

Desde já, anoto que a alegação de nulidade do “Acordo de Licenciamento de Tecnologia e Quitação Geral” (Id. 61871996 - Pág. 50) porque há cláusula com previsão de
renúncia aos direitos relativos à tecnologia “RR1”
, correspondente ao

item i)

supracitado, não comporta acolhimento.

Em primeiro lugar, consoante já assentado anteriormente, estando o sindicato autor buscando a tutela de direitos
individuais homogêneos
disponíveis
, derivados de relação jurídica tipicamente de direito privado, qual seja, a transação de compra e venda de sementes firmada entre os agricultores e a requerida, está dentro da
autonomia privada
de cada produtor aderir aos termos da referida modalidade de licenciamento ou não.

Ademais, nos termos do destacado na decisão de Id. 61874804 – Pág. 65, não é objeto desta demanda a cobrança dos royalties como um todo, mas tão somente a cobrança de royalties pós-plantio e à imposição de certas condicionantes para a aquisição das sementes.

Na petição inicial, não há pedido de declaração de nulidade da patente, seja da tecnologia RR1, seja da tecnologia “Intacta RR2-Pro”, nem de condenação da requerida em obrigação de não fazer no sentido de se abster de cobrar royalties daqueles agricultores que eventualmente adquirirem as sementes.

Muito embora não seja objeto dos autos, assento que a controvérsia acerca do prazo de vigência da patente
PI 1100008-2
, que é a patente “pipeline” da tecnologia RR1, encontra-se em discussão no âmbito da
ação nº 0805642-05.2007.4.02.5101
, que tramita perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região e aguarda julgamento definitivo.

No bojo do
Recurso Extraordinário nº 797.449
, foi exarada decisão que determinou àquela corte de origem que aguardasse o julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.234/DF
, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, na qual se discute a constitucionalidade dos artigos 230 e 231 da Lei nº 9.279/96.

Neste juízo, a
Ação Civil Pública

0005887-10.2010.8.11.0041
, que tem como um dos pedidos a “cessação da cobrança de royalties dado o vencimento dos registros das patentes”, foi suspensa até o julgamento definitivo dos autos nº 0805642-05.2007.4.02.5101 supracitados.

Da mesma forma, a eventual nulidade da patente nº PI 0016460-7, relativa à soja transgênica "Intacta RR2-Pro", já é objeto dos
autos nº 1002596-43.2017.4.01.3600
, em trâmite na 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado de Mato Grosso.

Por conseguinte, não é objeto da lide a validade da patente referente à tecnologia RR1. Além disso, considerando que a renúncia a direitos disponíveis se insere no âmbito da autonomia privada de cada agricultor e que foi assegurada a prerrogativa de optar por outra modalidade de licenciamento, não vislumbro qualquer ilegalidade na cláusula que prevê a renúncia aos direitos relativos à tecnologia RR1.

No tocante aos itens ii) e iii)
, quais sejam, sobre a cobrança

de
royalties pós-plantio
e sobre a possibilidade de
reserva de sementes para replantio ou uso próprio
, os fundamentos apresentados pelo sindicado autor não prosperam, ante o teor da decisão exarada no
Incidente de Assunção de Competência TEMA IAC 4
, cuja tese foi fixada nos seguintes termos:

“As limitações ao direito de propriedade intelectual constantes do art. 10 da Lei 9.456/97 - aplicáveis tão somente aos titulares de Certificados de Proteção de Cultivares - não são oponíveis aos detentores de patentes de produto e/ou processo relacionados à transgenia cuja tecnologia esteja presente no material reprodutivo de variedades vegetais”
[1]
.

Com efeito, o
Recurso Especial nº 1.610.728/RS
, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema IAC 4, abordou a possibilidade de proteção simultânea de sementes de soja transgênica (Roundup Ready) pelos institutos da patente de invenção (Lei nº 9.279/96) e da proteção de cultivares (Lei nº 9.456/97).

A decisão, proferida após o ajuizamento desta ação, estabeleceu que as limitações ao direito de propriedade intelectual previstas no art. 10 da Lei de Proteção de Cultivares não são aplicáveis aos detentores de patentes relacionadas à transgenia presentes no material reprodutivo de variedades vegetais.

Em outras palavras, o STJ decidiu que os direitos conferidos pela Lei de Propriedade Industrial e pela Lei de Proteção de Cultivares são distintos e complementares. Enquanto a proteção de cultivares abrange o material de reprodução ou multiplicação vegetativa da planta inteira, as patentes protegem especificamente o processo inventivo ou o material geneticamente modificado. Assim,
as exceções previstas no art. 10 da Lei de Proteção de Cultivares não podem ser opostas aos titulares de patentes de transgenia
.

Portanto, ao contrário do sustentado pelo sindicato autor, não há ilegalidade na cobrança de “royalties pós plantio” e o uso ou “reserva de sementes” transgênicas para replantio requer autorização dos detentores das patentes correspondentes, na medida em que a reserva de sementes para uso próprio, prevista na Lei de Proteção de Cultivares, não se aplica às tecnologias protegidas por patentes de transgenia.

Passando ao
item iv)
, consistente na previsão de
obrigatoriedade de plantar “área de refúgio”
, tenho que melhor sorte não assiste à parte autora.

Destarte, a referida alegação de nulidade já foi afastada por este Juízo por ocasião da decisão de Id. 61874804 – Pág. 71, quando restou assim assentado:

“
Quanto ao terceiro ponto controvertido fixado
, verifico que o mesmo restou assim delimitado:

‘acerca da obrigatoriedade técnica de se observar a instituição de área de refúgio como condição essencial à preservação da tecnologia INTACTA RR2 PRO, ou seja, se é necessária a segregação das demais sementes daquelas possuidoras da tecnologia INTACTA (fl. 1.989-v, item ‘e’).

Ocorre que, não obstante à época da prolação da decisão [29.11.2017 – fl. 1.990] a obrigatoriedade do plantio da área de refúgio tenha sido definida como matéria controversa, anoto que, a Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) publicou, em Dezembro de 2018, a
Instrução Normativa nº 59
, que institui o refúgio estruturado em todo o território nacional como medida fitossanitária.

Destarte, em seu artigo 1º, dispõe a citada instrução normativa, in verbis:

‘Art. 1º
Instituir, em todo o território nacional, a prática de plantio de áreas de refúgio
estruturado como medida fitossanitária para o manejo da resistência de insetos
em sistemas de cultivo com plantas geneticamente modificadas
que expressam características de resistência ao ataque de insetos.

Parágrafo único. Entende-se por área de refúgio estruturado aquela área com plantas não resistentes a insetos, localizada adjacente à área com plantas geneticamente modificadas que expressam característica de resistência a insetos, cultivada com o propósito específico de retardar o processo de desenvolvimento de resistência nas populações do inseto-alvo.’

Como se extrai da norma supra, a área de refúgio se trata de estratégia essencial para evitar a quebra de resistência dos transgênicos, sendo imperiosa a sua efetivação para manter o equilíbrio ecológico e a produtividade das lavouras, mediante o prolongamento da vida útil da tecnologia.

Sendo assim, é certo que, com a publicação da referida norma, a discussão acerca da obrigatoriedade ou não da prática de refúgio perdeu o seu objeto, razão pela qual a revogação do terceiro ponto controvertido fixado anteriormente é medida que se impõe”.

Com efeito, a
Instrução Normativa nº 59/2018
, de 19 de dezembro de 2018, foi emitida pela
Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
e publicada no Diário Oficial da União em 24 de dezembro de 2018
[2]
.

A referida instrução estabelece a obrigatoriedade do plantio de áreas de refúgio estruturado em todo o território nacional como medida fitossanitária para o manejo da resistência de insetos em sistemas de cultivo com plantas geneticamente modificadas resistentes a pragas. Essas áreas, compostas por plantas não transgênicas, visam retardar a evolução da resistência de pragas, garantindo a eficácia da tecnologia.

Ainda segundo a instrução normativa supracitada, a extensão e a localização do refúgio devem ser definidas pelos desenvolvedores da tecnologia com base em estudos científicos (art. 2º) e as informações devem ser enviadas ao Departamento de Sanidade Vegetal (DSV/SDA/MAPA).

Corroborando a importância da área de refúgio, antes mesmo da emissão da Instrução Normativa nº 59/2018, a
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA
, instituição pública vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil e dedicada à pesquisa e desenvolvimento no setor agropecuário, já enfatizava a necessidade das áreas de refúgio no cultivo de plantas transgênicas, como milho, soja e algodão, que expressam proteínas Bt para controle de pragas.

Matéria divulgada na rede mundial de computadores em 2015 destaca que, para o manejo de pragas, “as boas práticas agrícolas recomendam a atenção para outros métodos de controle, principalmente os culturais, a saber: adoção da área de refúgio; dessecação antecipada seguida de inseticida somente se necessário; controle de plantas daninhas; tratamento de sementes; monitoramento periódico e utilização de inseticidas somente quando indicado pelo nível de ação para a espécie-alvo”
[3]
.

Em 22 de agosto de 2023, no julgamento da
ADI 3526
, da relatoria do eminente
Ministro Nunes Marques
, na qual se discutia a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 11.105/2005, que regulamenta a pesquisa e o uso de organismos geneticamente modificados (OGMs) no Brasil, o Supremo Tribunal destacou o posicionamento da EMBRAPA acerca dos benefícios ambientais das sementes transgênicas. Extraio do voto do Relator a seguinte passagem:

“
A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), respeitável instituição brasileira que atua nesse campo, recentemente divulgou que as sementes transgênicas têm impacto positivo no ambiente
. Com efeito, com a criação de plantas mais resistentes, diminui ‘a necessidade de aplicação de defensivos agrícolas para combater as pragas. Assim, também se gasta menos água na preparação dos agrodefensivos e menos combustíveis nos tratores e máquinas usados para aplicar esses produtos na lavoura’. Segundo a empresa, ‘a engenharia genética torna algumas lavouras mais produtivas e, desta forma, contribui para reduzir a necessidade de plantio em novas áreas’”
[4]
.

Acerca especificamente do refúgio na tecnologia Intacta RR2 PRO
TM
, consta no endereço eletrônico da EMBRAPA pesquisa que aponta se tratar de aspecto fundamental para evitar a seleção de populações de lagartas resistentes, dispondo que “é uma medida preventiva que consiste na coexistência de lavouras com a tecnologia Intacta RR2 PROTM ao lado de lavouras não dotadas desta tecnologia, a uma distância inferior a 800 metros”
[5]
, nos termos da imagem abaixo:

(...)

Outro estudo da EMBRAPA, publicado em 2020
[6]
, explica sobre a “soja Bt” e destaca a importância de os agricultores
monitorarem a lavoura
e manter
áreas de refúgio
para evitar o surgimento de pragas resistentes. Veja-se:

(...)

E, consoante exposto pelo próprio autor na petição inicial, a previsão nos acordos de licenciamento é justamente no sentido de que “o refúgio é essencial para preservar a Tecnologia Intacta RR2 PROTM e se compromete a (i) plantar área de refúgio com soja não resistente a pragas em pelo menos 20% da área total plantada com sementes de Soja Intacta,
respeitando o distanciamento máximo de 800 (oitocentos) metros entre a área de refúgio e a área de Soja Intacta
” (Id. 61870736 - Pág. 24, original sem destaque).

Dessa forma, as sementes transgênicas, isoladamente, não asseguram a eliminação de pragas, competindo ao agricultor implementar medidas complementares para garantir a eficácia da produção e, consequentemente, alcançar uma colheita satisfatória. O plantio em área de refúgio é uma dessas medidas. Logo, não há ilegalidade na referida disposição contratual.

No que se refere à alegação de nulidade do
item v)
, decorrente da previsão de permitir o acesso da requerida ou seus representantes às áreas de plantio, entendo que não comporta maiores delongas, tendo em vista que a concordância em admitir essas visitas insere-se no âmbito da liberdade contratual dos produtores de sementes.

Ademais, conforme constante dos acordos e exposto pelo próprio autor (Id. 61870736 - Pág. 24), as visitas dependeriam, inclusive, de notificação prévia.

Ocorre que, nos termos do
artigo 421, parágrafo único, do Código Civil
, as relações contratuais privadas são regidas pelo princípio da intervenção mínima, sendo a revisão contratual admitida apenas em caráter excepcional, o que não vislumbro ser o caso dos autos.

Por fim, quanto à tese de nulidade pela previsão do
item vi)
,

consistente na transferência ao produtor da responsabilidade de segregar a tecnologia posta no mercado, os pedidos também não são procedentes.

O sindicato autor se insurgi, neste caso, quanto à imposição de obrigação consistente em separar a tecnologia para evitar a contaminação da cultura não transgênica pela transgênica.

Sustenta que a cláusula 3.2 do contrato de licenciamento da
Monsanto
estabelece que o agricultor deve assegurar que as cargas de grãos de soja Intacta sejam entregues segregadas de outras que não contenham a tecnologia Intacta RR2 PRO, bem como declarar a presença ou ausência dessa tecnologia nos grãos entregues, sendo que, caso o agricultor declare a ausência da tecnologia, a
Monsanto
se reserva o direito de realizar testes para confirmar essa informação.

Argumenta que, na prática, é inviável garantir essa segregação devido à contaminação por polinização e à utilização compartilhada de equipamentos agrícolas, como colheitadeiras e silos, que dificultam a limpeza completa entre as operações.

Além disso, alega que a própria exigência de plantio de áreas de refúgio com pelo menos 20% de tecnologia não RR2, conforme recomendado para manejo de resistência de insetos, aumenta o risco de contaminação.

Em que pesem os argumentos apresentados, não assiste razão ao autor.

Primeiramente, cumpre destacar mais uma vez que o contrato de licenciamento, livremente pactuado entre as partes, estabelece obrigações recíprocas. Ao aderir ao contrato e usufruir da tecnologia Intacta RR2 PRO, os produtores se submeteram às cláusulas contratuais, inclusive àquela que versa sobre a segregação dos grãos.

O princípio do
pacta sunt servanda
rege as relações contratuais, impondo o cumprimento das obrigações assumidas, não sendo a alegação de dificuldades práticas na execução da avença suficiente para eximir os produtores de sua responsabilidade contratual.

Neste ponto, oportuno anotar que, no acórdão do já citado
Recurso Especial nº 1.610.728/RS
(Tema IAC 4), restou enfatizada a liberdade de pactuação pelos agricultores, que têm a possibilidade de utilizar soja convencional em seus plantios, sem a incidência de royalties ou a imposição de qualquer outra obrigação. Veja-se:

“Cumpre consignar, por derradeiro, que, conforme destacado no acórdão recorrido,
nada impedia que os agricultores representados pelos recorrentes utilizassem soja convencional em seus plantios
, sem o custo relacionado a royalties ou taxa tecnológica. No entanto, ao optarem pelo cultivo de sementes geneticamente modificadas, protegidas por patente, torna-se inafastável o dever de contraprestação pelo uso da tecnologia.
Se escolheram essa variedade específica, foi porque a consideraram economicamente vantajosa, devendo, assim, arcar com as consequências de sua decisão
” (original sem destaque).

Aliás, no julgado em questão, o STJ reconheceu que é direito dos titulares das patentes adotar as medidas adequadas para proteção da tecnologia transgênica. Cito a seguir trecho relevante do acórdão, in verbis:

“Como é sabido,
as patentes conferem aos seus titulares o direito de impedir
que terceiros produzam, usem, coloquem à venda, vendam ou importem os produtos objeto de patente, bem como o processo ou produtos obtidos diretamente por processo patenteado
(art. 42, I e II, da LPI).
É também assegurado ao proprietário o direito de obstar
que terceiros contribuam para que outros pratiquem tais atos (§ 1º do artigo precitado)” (REsp 1.610.728/RS, original sem destaque).

Assim sendo, detém a requerida o direito de proteção da patente e os agricultores substituídos a liberdade de escolha para contratar ou não com a ré nos termos do licenciamento.

Mister se faz anotar ainda que a coexistência entre diferentes sistemas de produção, incluindo aqueles com organismos geneticamente modificados, é possível mediante a adoção de boas práticas agrícolas. A contaminação, como evento não intencional, não deve ser confundida com a ausência de medidas de manejo para a coexistência.

A EMBRAPA, no documento denominado “Tecnologias de produção de soja”, destaca que, entre “as práticas de prevenção estão o uso de sementes de boa procedência e a eliminação dos primeiros focos de infestação. Além disso,
colhedoras que operam em diferentes áreas podem favorecer a disseminação de novas espécies,
tornando sua limpeza uma medida essencial para a prevenção
”
[7]
(original sem destaque).

Do mesmo documento, se extrai trecho relevante ao assunto em análise:

“A planta de soja apresenta tolerância ao ataque de pragas, até determinado nível, sem perdas de produtividade. Essa tolerância varia de acordo com a intensidade de ataque da praga, estrutura da planta atacada, estádio de desenvolvimento da planta e condições ambientais (clima, solo, etc.) (Gullan; Cranston, 2014). Com base nisso foram definidos os níveis de ação das principais pragas da soja.

(...)

Os níveis de ação constituem-se em uma referência técnica para
orientar o profissional da assistência técnica e o agricultor sobre o momento mais adequado para a realização do controle de pragas
” (página 205).

Além disso, a EMBRAPA ressalta que o “primeiro a ser prejudicado pelo uso inadequado da tecnologia é o próprio produtor, pois a falha de controle ocorrerá primeiro na sua própria lavoura, com perdas da produção e até com controle extra das pragas-alvo”.
[8]

Outrossim, assenta que, quando “o manejo da resistência é realizado preventivamente, evita-se a adoção de medidas drásticas como, por exemplo, a necessidade de controle químico emergencial e até a retirada do referido evento do mercado”, concluindo que, “com a utilização da tecnologia responsavelmente, ela será prolongada e mais lucrativa para toda a cadeia produtiva e para o consumidor”.
[9]

Por certo, a segregação (colheita e armazenamento separados), embora complexa, é factível com o devido planejamento e execução do manejo recomendado, razão pela qual entendo que a inviabilidade alegada não restou cabalmente demonstrada.

Não bastasse o já assentado,
anoto que este magistrado não ignora a possibilidade de ocorrência de contaminação em razão da polinização cruzada
. Contudo, no cultivo da soja, esse tipo de contaminação é naturalmente baixo devido à sua característica autógama, ocorrendo em taxas em torno de 1% (um por cento)
[10]
entre plantas transgênicas e não transgênicas

Ademais, a exigência de plantio de áreas de refúgio, embora aumente a proximidade entre diferentes tipos de soja, não elimina a possibilidade de segregação dos grãos colhidos. A recomendação de áreas de refúgio, como já exposto anteriormente nesta sentença, visa ao manejo de resistência de insetos, sendo uma prática agronômica distinta da obrigação de segregação dos grãos após a colheita. A coexistência dessas práticas é perfeitamente factível, cabendo ao produtor rural gerenciar ambas as exigências de forma eficiente.

De fato, a tese de que a polinização cruzada ou a implantação da área de refúgio inviabiliza a segregação não se sustenta, visto que os agricultores devem agir com a diligência necessária para implementar práticas de segregação adequadas, dentre as quais a limpeza de maquinários, a utilização de silos exclusivos e o controle rigoroso do fluxo de grãos.

Nesse sentido, a nulidade levantada pelo autor não se sustenta, seja porque a cláusula contratual não impõe segregação absoluta e irrestrita, seja porque as medidas de contenção são recomendadas e amparadas por estudos técnicos.

Com efeito, a alegação de inviabilidade genérica e desacompanhada de provas concretas de quais seriam as medidas razoáveis e/ou adequadas para a contenção mínima das pragas não se sobrepõe à validade e eficácia da cláusula contratual.

Caso os produtores considerassem a cláusula de segregação excessivamente onerosa ou impraticável, deveriam ter se abstido de contratar o licenciamento da tecnologia Intacta RR2 PRO. Ao optarem por aderir ao contrato, assumiram o risco e a responsabilidade de cumprir todas as suas cláusulas, inclusive a de segregação, razão pela qual entendo que tal alegação de nulidade também não comporta acolhimento.

3.2. Pedido Subsidiário: Nulidade de Cláusulas:

Na hipótese de o pedido de nulidade integral dos contratos não ser acolhido, o sindicato autor requer,
subsidiariamente
, que a ré se abstenha da cobrança denominada “royalties pós-plantio” (a).

Além disso, pleiteia a declaração de ilegalidade das cláusulas contratuais que impõem a cobrança de royalties dos produtores que reservam suas sementes para uso próprio (b), bem como daquelas que estabelecem a cobrança pela tecnologia RR1, uma vez que sua patente já caiu em domínio público (c).

Requer ainda a declaração de ilegalidade das cláusulas que preveem a renúncia de direitos de ação contra a ré ou de direitos já adquiridos em ações coletivas (d).

Por fim, postula a nulidade da cláusula que autoriza a ré a acessar propriedades privadas, diante do fundado receio de sabotagem e da possibilidade de ocorrência de biopirataria (e).

Assim, considerando a improcedência do pedido principal,
passo à análise dos pedidos subsidiários, os quais também não merecem prosperar
.

Quanto aos pedidos de nulidades contidos nas
letras "a" e "b"
, correspondentes às alegações de
royalties pós-plantio
e de
reserva de sementes
, conforme já exaustivamente fundamentado na análise do pedido principal, a decisão proferida no Incidente de Assunção de Competência (IAC) – Tema 4 do STJ é clara ao estabelecer que as limitações ao direito de propriedade intelectual, constantes do art. 10 da Lei nº 9.456/97 (Lei de Proteção de Cultivares), não se aplicam aos detentores de patentes de produto e/ou processo relacionados à transgenia, cuja tecnologia esteja presente no material reprodutivo de variedades vegetais.

Portanto, em consonância com o entendimento vinculante do STJ, não há que se falar em ilegalidade da cobrança de royalties pós-plantio, tampouco em ilegalidade das cláusulas que impedem ou condicionam a reserva de sementes para uso próprio, uma vez que tais limitações, previstas na Lei de Proteção de Cultivares, não são oponíveis à titular da patente da tecnologia transgênica.

No tocante ao pedido da
letra “c”
, relativo à
tecnologia RR1
, muito embora a parte autora alegue que a patente da tecnologia RR1 tenha caído em domínio público, a pretensão de declaração de ilegalidade das cláusulas que preveem a cobrança por essa tecnologia não merece acolhimento.

Conforme já exposto na análise do pedido principal, a matéria relativa à validade e vigência da patente da tecnologia RR1 não é objeto da presente demanda, sendo discutida em outros processos judiciais.

Além disso, a adesão ao “Acordo de Licenciamento de Tecnologia e Quitação Geral” é facultativa, inserindo-se na esfera da autonomia privada dos produtores rurais. Ao optarem por aderir a tal acordo, os produtores anuem com as cláusulas ali estabelecidas, inclusive com a eventual quitação de direitos relacionados à tecnologia RR1, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade a ser declarada neste ponto.

No que se refere ao pedido da
letra “d”
, correspondente à
renúncia de direitos
, a pretensão também não prospera.

Conforme já ressaltado, a presente ação versa sobre direitos individuais disponíveis, derivados de relação jurídica de natureza eminentemente privada. Logo, é lícito aos produtores rurais, no exercício de sua autonomia privada, transacionar sobre tais direitos, inclusive renunciando a eventuais ações ou direitos já adquiridos em ações coletivas, desde que o façam de forma livre e consciente.

Não se vislumbra, no caso em tela, qualquer vício de consentimento que possa invalidar a renúncia de direitos pactuada nos acordos de licenciamento.

Ademais, frise-se: a adesão a tais acordos é facultativa, sendo assegurada aos produtores a possibilidade de optar por outras modalidades de licenciamento que não prevejam a renúncia de direitos.

Por último, com relação ao pedido da
letra “e”
, que diz respeito à pretensão de declaração de nulidade da cláusula que permite à ré o
acesso às propriedades
, sob o argumento de fundado receio de sabotagem e biopirataria, a pretensão não merece guarida.

Conforme já fundamentado na análise do pedido principal, a cláusula que prevê o acesso da ré às propriedades não se mostra, por si só, abusiva ou ilegal. Tal cláusula, ao contrário do alegado, visa assegurar o cumprimento das obrigações contratuais e a proteção da propriedade intelectual da ré, notadamente no que se refere à utilização correta da tecnologia licenciada.

Ademais, conforme destacado na petição inicial, o acesso à propriedade dependeria de notificação prévia, o que mitiga o alegado risco de sabotagem e biopirataria.

Obiter dictum, anoto que, logicamente, caso a ré venha a praticar qualquer ato ilícito ou abusivo no exercício do direito de acesso à propriedade, poderá ser responsabilizada judicialmente pelos danos causados.

Em suma, as questões trazidas nos pedidos subsidiários já foram amplamente debatidas e analisadas na fundamentação do pedido principal.

Destarte, as alegações apresentadas pela parte autora não encontram respaldo legal ou jurisprudencial, prevalecendo a validade e a eficácia dos contratos firmados entre as partes, em respeito à autonomia de vontade e à liberdade contratual.”

Pois bem.

O sindicato apelante sustenta que os acordos contêm cláusulas abusivas, que configurariam prática de venda casada, cobrança ilegal de royalties, restrição indevida à reserva de sementes, transferência excessiva de responsabilidade ao produtor e renúncia inconstitucional ao direito de ação.

Contudo, não identifico desacerto na r. sentença, pelas razões que passo à expor.

No que tange a
natureza dos contratos e autonomia da vontade
, verifica-se que os documentos impugnados — “Acordo de Licenciamento de Tecnologia” e “Acordo de Licenciamento de Tecnologia e Quitação Geral” — não se confundem com contratos de consumo típicos, mas se inserem em relações empresariais entre produtores rurais e empresa fornecedora de tecnologia agrícola.

Ainda que redigidos unilateralmente pela titular da patente, sua adesão é facultativa, sendo ofertadas diferentes modalidades de contratação, circunstância que reforça a autonomia privada dos contratantes.

Nesse sentido, a sentença observou corretamente que a simples exigência de contrato escrito para disciplinar o uso de tecnologia patenteada não configura prática ilícita, mas exercício regular de direito previsto no art. 61 da Lei n. 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), bem como decorrência da garantia constitucional do direito de propriedade.

A tese do apelante de que a
cobrança de royalties
após o plantio constituiria prática abusiva não encontra respaldo jurídico.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência – Tema IAC 4 (REsp 1.610.728/RS), firmou orientação de que as limitações ao direito de propriedade intelectual previstas no art. 10 da Lei de Cultivares não se aplicam a tecnologias transgênicas protegidas por patente.

Assim, o plantio e replantio de sementes geneticamente modificadas dependem de autorização do titular da patente, sendo legítima a cobrança de royalties correlata. A possibilidade de “reserva de sementes” não se estende às transgênicas, pois as exceções legais se aplicam apenas a cultivares protegidas por certificado, e não a invenções biotecnológicas patenteadas.

Portanto, não há ilegalidade na cobrança de royalties pós-plantio nem na vedação de reserva de sementes contendo tecnologia transgênica patenteada.

Quanto à alegada
nulidade das cláusulas que preveem renúncia a direitos ou quitação em relação à tecnologia RR1
, importa destacar que a validade da patente respectiva é discutida em outros processos, inclusive perante a Justiça Federal, não sendo objeto da presente ação.

Ademais, saliento que o acordo acima referido e respectiva renúncia são válidos e eficazes, sendo sua repercussão jurídica já reconhecida em vários julgados pátrios, que os entende hígidos, desprovidos de qualquer nulidade ou mácula.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. PAGAMENTO DE ROYALTIES POR PRODUTORES RURAIS PELA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA NA PRODUÇÃO DE SOJA. ACORDO DE LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIA. OBTENÇÃO DE BÔNUS COMERCIAL COMO CONTRAPARTIDA. HIGIDEZ DOS ACORDOS. 1. O Acordo de Licenciamento de Tecnologia e Quitação Geral tinha por escopo estabelecer regras de licenciamento de uso da Tecnologia Intacta RR2 Pro no Brasil e conferiu aos produtores rurais um bônus comercial de R$ 18,50 por hectare até a safra 2016/2017 cabendo, como contrapartida, a outorga à Monsanto da quitação relacionada ao uso da tecnologia RR1, bem assim no tocante a valores reclamados em juízo. 2. Os produtores não estavam obrigados a aderir a essa modalidade de acordo, uma vez que tinham a alternativa de utilização da tecnologia sem a contrapartida convencionada, havendo, contudo, optado pela assinatura do termo mediante livre disposição de vontade, não se verificando mácula que pudesse ensejar qualquer nulidade. 3. O fato de inexistir decisão judicial suspendendo a extinção da patente não retira a eficácia do acordo, posto que firmado mediante o uso da autonomia da vontade, que norteia a liberdade de contratação, sendo apenas por exceção reconhecido vício de consentimento, que não se mostra presente. 4. Eventual descumprimento do acordo com relação à nova tecnologia, que ensejou a concessão de um bônus, deveria ser demonstrada pela própria parte autora, pois depende da quantidade de área plantada com semente certificada ou reservada Intacta, bem como da posterior aquisição de sementes certificadas ou pagamento de royalties, para as quais o acordo prevê a utilização desse bônus. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.” (TJ-RS - AI: 52451132920228217000 SARANDI, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Data de Julgamento: 28/03/2023, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. BAYER. MONSANTO. ROYALTIES PELO USO DE SEMENTES DE SOJA COM A TECNOLOGIA ROUNDUP READY® ACORDO DE QUITAÇÃO RECÍPROCA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO PARCIAL MANTIDA. - Os ora agravantes firmaram "Acordo de Licenciamento de Tecnologia e Quitação Geral" com a agravada. O instrumento é claro quanto à outorga da "mais plena, rasa, geral e irrevogável quitação" entre as partes, não havendo qualquer abusividade em seus termos, tampouco obscuridade ou "enxerto" de cláusula obscura, como alegam os recorrentes. - Ademais, descabido o argumento de que "não haveria qualquer benefício aos agricultores" no propalado acordo, uma vez que o termo previa o recebimento de um bônus comercial por hectare plantado com as sementes produzidas com a tecnologia da ré. - Inobstante, ainda havia a possibilidade de os agricultores firmarem um acordo de licenciamento de tecnologia sem outorgar quitação à ré Bayer/Monsanto ou dela receber quitação quanto a eventuais royalties em aberto, não havendo qualquer vício a eivar a transação entabulada pelas partes. - Mantida a decisão que julgou extinto o feito em relação aos autores que firmaram o termo de quitação. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (TJ-RS - AI: 52451124420228217000 SARANDI, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 20/04/2023, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2023)

Além disso, a adesão a tais acordos é facultativa, podendo o produtor optar por outro modelo contratual. Trata-se, pois, de renúncia a direitos disponíveis em âmbito privado, não havendo afronta ao art. 5º, XXXV, da CF.

Com relação a área de refúgio, segregação e acesso a propriedades, a exigência de plantio de área de refúgio encontra respaldo em normas técnicas oficiais, como a Instrução Normativa MAPA nº 59/2018, que a instituiu como medida fitossanitária obrigatória.

Vejamos:

“Art. º Instituir, em todo o território nacional, a prática de plantio de áreas de refúgio estruturado como medida fitossanitária para o manejo da resistência de insetos em sistemas de cultivo com plantas geneticamente modificadas que expressam características de resistência ao ataque de insetos”

A cláusula que prevê segregação de grãos visa apenas assegurar a rastreabilidade e a correta utilização da tecnologia, não se tratando de imposição desproporcional ou impossível. Estudos técnicos, inclusive da EMBRAPA, atestam que tais práticas são viáveis e recomendadas no manejo agrícola.

No mesmo sentido, a previsão de acesso da empresa às propriedades para fiscalização, mediante prévia notificação, não é abusiva, pois decorre da necessidade de proteção da tecnologia licenciada. Eventuais abusos ou excessos podem ser objeto de responsabilização em casos concretos, mas não autorizam a declaração genérica de nulidade da cláusula.

A alegação de venda casada também não prospera.
O fornecimento de sementes transgênicas necessariamente pressupõe o licenciamento da tecnologia que as compõe. Não se trata de produto distinto ou acessório, mas de elemento intrínseco ao objeto adquirido. Portanto, não há violação ao art. 39, I, do CDC nem infração à ordem econômica.

As sementes transgênicas e o contrato de licenciamento não constituem objetos distintos, mas sim um mesmo produto jurídico e econômico: a semente contém a tecnologia patenteada, e o licenciamento é o instrumento necessário para regular o seu uso. Em outras palavras, não há aquisição de produto acessório ou independente, mas exercício regular de direito inerente ao fornecimento da própria tecnologia.

Ademais, o apelante insiste que a sentença desconsiderou o contexto econômico em que se inserem os contratos de licenciamento, marcado, segundo sustenta, pela posição monopolista da apelada no mercado de sementes transgênicas, especialmente as dotadas da tecnologia Roundup Ready. Afirma que, diante da concentração tecnológica e da inevitável contaminação cruzada das lavouras, não há verdadeira liberdade contratual, mas imposição de cláusulas que os produtores são compelidos a aceitar.

Embora não se possa negar que a Monsanto detém relevante participação no segmento de sementes geneticamente modificadas, o argumento de monopólio exige comprovação técnica e econômica, com base em parâmetros de direito concorrencial, como participação de mercado, barreiras à entrada e efetiva ausência de substitutos. Nos autos, contudo, não há prova pericial ou estudo de mercado que evidencie a configuração jurídica do monopólio ou a prática de abuso de posição dominante.

De mais a mais, a mera titularidade de patente — prerrogativa legalmente assegurada pela Lei de Propriedade Industrial — não pode ser confundida com exercício abusivo de posição monopolista. Trata-se de exclusividade temporária concedida justamente para estimular a inovação tecnológica, e cuja exploração econômica, por meio de licenciamento, é prevista e tutelada pelo ordenamento.

Diante do exposto, confirmada a competência desta Câmara de Direito Privado para o julgamento da causa,
nego provimento à apelação
, mantendo integralmente a sentença de improcedência da ação.

Sem honorários, conforme registrado na r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025